Tribunal: TJSP
Processo: 2277800-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Etapa de cumprimento de sentença. Julgado exequendo que condenou o banco réu a apresentar documento hábil à averbação do cancelamento da hipoteca na matrícula do imóvel. Mero instrumento de quitação trazido aos autos não dando atendimento aos requisitos formais exigidos para o ato registrário. Cenário diante do qual acertada se mostra a decisão agravada ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Etapa de cumprimento de sentença. Julgado exequendo que condenou o banco réu a apresentar documento hábil à averbação do cancelamento da hipoteca na matrícula do imóvel. Mero instrumento de quitação trazido aos autos não dando atendimento aos requisitos formais exigidos para o ato registrário. Cenário diante do qual acertada se mostra a decisão agravada ao ter determinado que o banco executado providencie, ele próprio, diretamente, o cancelamento do registro da hipoteca, sob pena de incidir em nova multa cominatória, medida essa que encontra fundamento no disposto no art. 536 e §§ do CPC, por preordenada a obter, de maneira mais simples e célere, resultado prático equivalente ao que decorreria do atendimento ao comando contido na sentença exequenda. Igualmente acertada a mesma decisão ao proclamar devida a multa cominada na sentença para o atraso até então verificado. Exagerado, contudo, nas circunstâncias, o montante global da multa cominatória, declarado como sendo da ordem de R$ 50.000,00. Interlocutória parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor da multa, pelo atraso até aqui verificado, à importância de R$ 25.000,00, sem embargo da multa que vier a incidir pelo eventual descumprimento do específico comando externado na decisão agravada.

Deram parcial provimento ao agravo.